Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado por perícia judicial a higidez das contas apresentadas pelo autor, é inviável a diminuição do valor alcançado.

2. Apelação não provida. Unânime.